Tribunal: TJMT
Processo: 1014078-85.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014078-85.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON SAWCZUK ALVES PEREIRA - CPF: 858.256.462-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA, RECIBO DE DOCUMENTOS ENTREGUES ASSINADO, TELA SISTÊMICA COM RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. CESSÃO ESPECÍFICA DE CRÉDITO COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa cessionária de crédito comprova a cessão específica do débito, bem como a origem da dívida com a cedente,

referente a utilização crédito direto ao consumidor adquirido em loja de móveis, a inclusão do nome da parte consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1014078-85.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop

Agravante(s):

Jackson Sawczuk Alves Pereira

Agravada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, haja vista que a dívida pela qual o Requerente busca declarar sua inexistência, se originou da inadimplência realizada junto ao Banco Losango que, por sua vez, cedeu o crédito em favor da empresa Requerida, conforme se denota no ID no 107798240.

Ainda, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em favor da empresa Requerida, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, que deverá ser revertido em favor do Requerido.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei Federal no 9.099/95, ficando desde já indeferida a Gratuidade da Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Mantendo em sede de recurso, conforme parte dispositiva da decisão monocrática:

“
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e mantenho a sentença de improcedência. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.”

O Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos se tratam de meras telas sistêmicas inservíveis uma vez que são provas unilaterais, as quais não podem ser aceitas, pugnando pelo provimento do seu recurso inominado para dar procedência aos pedidos da inicial.

Contudo, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O Reclamante se insurgiu quanto à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.050,17, datado de 06/09/2018 pela Reclamada.

No presente caso, a empresa cessionária comprovou a cessão de crédito específica ocorrida entre ela e a Cedente BANCO LOSANGO, bem como a origem da obrigação, conforme juntada de contrato de aquisição de crédito devidamente assinado e telas de sistema, documentos estes juntados em contestação e não impugnados especificamente pela reclamante que se limitou a afirmar que não houve notificação da cessão.

Ademais não há impugnação à assinatura aposta nos documentos juntados, sendo idêntica às assinaturas do reclamante na procuração e declaração de hipossuficiência juntadas na exordial, desnecessária perícia grafotécnica diante da similaridade da assinatura ademais foram juntados outros documentos como meio de prova e conforme súmula 32 das Turmas recursais do Mato Grosso que dispõe:

“É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, impõe-se o reconhecimento da relação jurídica de modo que a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, neste processo existem provas da cessão de crédito e da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

Outrossim, conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023